Tribunal: TRF3
Processo: 5128217-19.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
676/907)

5128217-19.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5128217-19.2026.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MARIA DE LURDES ABICAIR

CURADOR: TATIANA RAQUEL DE OLIVEIRA ABICAIR

CURADOR do(a) APELANTE: TATIANA RAQUEL DE OLIVEIRA ABICAIR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA CRISTINA BERTOLDO - SP159844-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 25% NA APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TEMA 1.095 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O §8° DO ART. 85 do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial de adicional de 25% no valor da aposentadoria por idade, com fundamento no artigo 332, II, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do mesmo diploma legal.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa, com necessidade de declaração de nulidade da sentença, para a realização de perícia judicial; (ii) saber se há direito ao adicional de 25% a ser aplicado em aposentadoria por idade; e (iii) saber se há possibilidade de conversão da aposentadoria por idade em aposentadoria por incapacidade permanente.

3. No caso, mostra-se prescindível a realização de perícia médica judicial na presente ação, ante a decisão do STF no julgamento final do Recurso Extraordinário n° 1221446/RJ, com repercussão geral reconhecida, que por meio do Tema 1095 firmou a tese de que “não há, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria”. As teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) vinculam obrigatoriamente os tribunais inferiores, juízes e órgãos da administração pública, conforme estabelecido no Código de Processo Civil, em seu art. 927, visando segurança jurídica, isonomia e celeridade. O adicional de 25% a ser aplicado em aposentadoria por idade é contrário ao entendimento sedimentado no Corte Superior, mostrando-se inócua a realização de perícia médica judicial.

4. O art. 45 da Lei n° 8.213/1991 dispõe que o titular de aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC 103/2019, que necessitar de assistência permanente de outra pessoa faz jus ao adicional de 25% no valor do benefício.

5. O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, por meio do Tema 1095, firmou a tese no julgamento final do Recurso Extraordinário n° 1221446/RJ, de que “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria” (DJe 04.08.2021).

6. O art. 927 do CPC/2015 estabelece um sistema de precedentes vinculantes, obrigando juízes e tribunais a seguir decisões dos tribunais superiores, súmulas vinculantes, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e casos repetitivos.

7. Conforme art. 492 do CPC “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

8. Tratando-se de aposentadoria por idade, não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do adicional de 25% na aposentadoria, conforme decisão do STF, com repercussão geral reconhecida, e legislação de regência.

9. A conversão da aposentadoria por idade em aposentadoria por incapacidade permanente não foi objeto do pedido da parte autora, que pleiteou apenas o deferimento do adicional de 25% no valor da sua aposentadoria por idade. Falta de interesse processual, nos termos do art. 492 do CPC.

10. Honorários advocatícios fixados em conformidade com o §8o do art. 85 do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça.

11. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

­­­____________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §8o, art. 98, §§2o e 3o, art. 492 e art. 927; Lei no 8.213/1991, art. 45.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1095.

ACÓRDÃO

decide a Egrégia Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5128217-19.2026.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MARIA DE LURDES ABICAIR

CURADOR: TATIANA RAQUEL DE OLIVEIRA ABICAIR

CURADOR do(a) APELANTE: TATIANA RAQUEL DE OLIVEIRA ABICAIR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA CRISTINA BERTOLDO - SP159844-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5128217-19.2026.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA DE LURDES ABICAIR

CURADOR: TATIANA RAQUEL DE OLIVEIRA ABICAIR

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304-N, CLAUDIA CRISTINA BERTOLDO - SP159844-N,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do adicional de 25% no valor da aposentadoria por idade.

Decisão da 3° Seção desta Corte, que julgou improcedente o conflito negativo de competência, reconhecendo a competência do MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pirassununga/SP (suscitante) para a análise e julgamento do feito. (ID 360146474)

A r. sentença, proferida em 20.10.2025, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no artigo 332, II, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do mesmo diploma legal. Deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, diante da gratuidade concedida. (ID 360146475).

Em suas razões recursais, a parte autora requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, para a produção de instrução probatória, especialmente a realização de perícia médica judicial.

No mérito, pugna pela decretação de procedência do pedido, ao argumento de que preenche os requisitos legais para a concessão do acréscimo de 25% no valor da sua aposentadoria por idade, nos termos do precedente vinculante do STJ (Tema 982), bem como do entendimento pacificado pela TNU.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da aposentadoria por idade em aposentadoria por invalidez, com o adicional de 25%. (ID 360146479)

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

dcm

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5128217-19.2026.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA DE LURDES ABICAIR

CURADOR: TATIANA RAQUEL DE OLIVEIRA ABICAIR

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304-N, CLAUDIA CRISTINA BERTOLDO - SP159844-N,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL.

No caso, mostra-se prescindível a realização de perícia médica judicial na presente ação, ante a decisão do STF no julgamento final do Recurso Extraordinário n° 1221446/RJ, com repercussão geral reconhecida, que por meio do Tema 1095 firmou a tese de que “não há, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria”.

Vale registrar que as teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) vinculam obrigatoriamente os tribunais inferiores, juízes e órgãos da administração pública, conforme estabelecido no Código de Processo Civil, em seu art. 927, visando segurança jurídica, isonomia e celeridade.

Portanto, tratando-se de adicional de 25% a ser aplicado em aposentadoria por idade, mostra-se inócua a realização de perícia médica judicial, vez que contrário ao entendimento sedimentado no Corte Superior; agindo, desse modo, com acerto o juízo de origem.

Rejeito a preliminar, e passo à análise do mérito.

DO ART. 45 DA LEI N° 8.213/1991

Dispõe o art. 45 da Lei n° 8.213/1991 que o titular de aposentadoria por incapacidade permanente que necessitar de assistência permanente de outra pessoa faz jus ao adicional de 25% no valor do benefício.

O Decreto n° 3.048/1999, por sua vez, expõe hipóteses, em seu Anexo I, que permitem o deferimento do aumento pretendido, consoante se transcreve a seguir:

"1 - Cegueira total.

2 - Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta.

3 - Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores.

4 - Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível.

5 - Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível.

6 - Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível.

7 - Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social.

8 - Doença que exija permanência contínua no leito.

9 - Incapacidade permanente para as atividades da vida diária."

DO CASO DOS AUTOS

No caso, a requerente pleiteia a concessão do acréscimo de 25% na sua aposentadoria por idade NB n° 151.740.817-0.

Quanto à possibilidade de o segurado receber a extensão do adicional de 25% a outros benefícios previdenciários, além da aposentadoria por incapacidade permanente, cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, por meio do Tema 1095, firmou a seguinte tese no julgamento final do Recurso Extraordinário n° 1221446/RJ:

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria” (DJe 04.08.2021).

Assim, não merece acolhimento o pleito da parte autora, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR IDADE EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE

A conversão da aposentadoria por idade em aposentadoria por incapacidade permanente não foi objeto do pedido da parte autora, que pleiteou apenas o deferimento do adicional de 25% no valor da sua aposentadoria por idade (ID 360146449).

Conforme art. 492 do CPC “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Cumpre-me observar que o pedido expresso na inicial ou extraído de seus termos por interpretação lógico-sistemática, limita o âmbito da sentença, isto é, o autor delimita a lide ao fixar o objeto litigioso, não sendo lícito ao julgador alterar o pedido, a causa petendi ou condenar em quantidade superior ao demandado, bem como conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exija a iniciativa da parte. É a aplicação do brocardo sententia debet esse conformis libello.

Desse modo, rejeito o pedido da parte autora.

CONSECTÁRIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, a teor do disposto no art. 85, §8, do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora, observados os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 25% NA APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TEMA 1.095 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O §8° DO ART. 85 do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial de adicional de 25% no valor da aposentadoria por idade, com fundamento no artigo 332, II, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do mesmo diploma legal.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa, com necessidade de declaração de nulidade da sentença, para a realização de perícia judicial; (ii) saber se há direito ao adicional de 25% a ser aplicado em aposentadoria por idade; e (iii) saber se há possibilidade de conversão da aposentadoria por idade em aposentadoria por incapacidade permanente.

3. No caso, mostra-se prescindível a realização de perícia médica judicial na presente ação, ante a decisão do STF no julgamento final do Recurso Extraordinário n° 1221446/RJ, com repercussão geral reconhecida, que por meio do Tema 1095 firmou a tese de que “não há, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria”. As teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) vinculam obrigatoriamente os tribunais inferiores, juízes e órgãos da administração pública, conforme estabelecido no Código de Processo Civil, em seu art. 927, visando segurança jurídica, isonomia e celeridade. O adicional de 25% a ser aplicado em aposentadoria por idade é contrário ao entendimento sedimentado no Corte Superior, mostrando-se inócua a realização de perícia médica judicial.

4. O art. 45 da Lei n° 8.213/1991 dispõe que o titular de aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC 103/2019, que necessitar de assistência permanente de outra pessoa faz jus ao adicional de 25% no valor do benefício.

5. O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, por meio do Tema 1095, firmou a tese no julgamento final do Recurso Extraordinário n° 1221446/RJ, de que “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria” (DJe 04.08.2021).

6. O art. 927 do CPC/2015 estabelece um sistema de precedentes vinculantes, obrigando juízes e tribunais a seguir decisões dos tribunais superiores, súmulas vinculantes, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e casos repetitivos.

7. Conforme art. 492 do CPC “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

8. Tratando-se de aposentadoria por idade, não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do adicional de 25% na aposentadoria, conforme decisão do STF, com repercussão geral reconhecida, e legislação de regência.

9. A conversão da aposentadoria por idade em aposentadoria por incapacidade permanente não foi objeto do pedido da parte autora, que pleiteou apenas o deferimento do adicional de 25% no valor da sua aposentadoria por idade. Falta de interesse processual, nos termos do art. 492 do CPC.

10. Honorários advocatícios fixados em conformidade com o §8o do art. 85 do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça.

11. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

­­­____________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §8o, art. 98, §§2o e 3o, art. 492 e art. 927; Lei no 8.213/1991, art. 45.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1095.

ACÓRDÃO

decide a Egrégia Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão